Tribunal: TJDFT
Processo: 0710737-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710737-85.2024.8.07.0009 RECORRENTE: AILTON SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. REDUTOR DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de feminicídio tentado (art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal), praticado em contexto de violência doméstica e familiar, com pena fixada em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa pleiteou exclusivamente a revisão da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal, inadequação do critério de exasperação e aplicação insuficiente da causa de diminuição referente à tentativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro ou injustiça na dosimetria da pena, especialmente quanto (i) à valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; (ii) ao critério de exasperação utilizado; e (iii) à fração aplicada para redução da pena em razão da tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. É legítima a elevação da pena-base com base em circunstâncias e consequências do crime quando estas forem concretamente desfavoráveis e extrapolarem os efeitos típicos do delito. 4. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi justificada pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida e golpeada com faca durante confraternização. 5. A valoração negativa das consequências do crime é válida, tendo em vista as graves sequelas físicas e psicológicas experimentadas pela vítima, com perda parcial do intestino, cicatriz extensa, dores constantes, incapacidade laborativa por período superior a 30 (trinta) dias e dependência financeira. 6. A adoção de fração superior a 1/6 (um sexto) para exasperação da pena-base é válida quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do fato, diante da intensidade do sofrimento infligido à vítima e especial gravidade da conduta, mostrando-se proporcional e devidamente justificada. 7. A fração de redução de 1/3 (um terço) pela tentativa foi corretamente aplicada, uma vez que o iter criminis foi quase integral, com grave lesão abdominal que só não resultou em morte por pronta intervenção médica, tornando inadequado o aumento do redutor. 8. A indenização mínima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixada a título de danos morais à vítima, foi mantida, diante da ausência de impugnação recursal e considerando a gravidade das consequências físicas, emocionais e sociais decorrentes do crime. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, 59, e 121, § 2o, incisos I, IV e VI, todos do Código Penal, sustentando que deve ser respeitado o limite de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, porquanto a exasperação superior a esse quantum deve apresentar fundamentação idônea, específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente a cada vetorial avaliada desfavoravelmente, o que não ocorreu no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003